Tribunal: TJDFT
Processo: 0740289-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
DECISÃO Diante da petição de Id 41740682, informando a revogação superveniente das medidas protetivas de urgência com relação aos filhos do paciente, situação apontada como justificativa do pedido liminar, a tutela de urgência perdeu seu objeto. Saliente-se que eventual regulamentação do exercício das visitas, enquanto mantidas as medidas protetivas em relação à genitora, compete, primariamente, ao Juízo Impetrado. Remanescendo, todavia, o pedido principal de revogação da decisão relativa às medidas protetivas concedidas em favor da ex-esposa, solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR